Tribunal: TJPA
Processo: 0004425-67.2016.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
ACÓRDÃO N.º
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE SOURE (VARA ÚNICA)
APELANTE: ROSINALDO SOUZA FREITAS (LUIZ DOS SANTOS MORAIS - OAB/PA Nº 1.896)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. REDUÇÃO DA PENA FIXADA. PROCEDÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O ABERTO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Deve a reprimenda definitiva aplicada ao recorrente ser reduzida, a fim de que guarde melhor compatibilidade com as circunstâncias fáticas do caso concreto.
2.
O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser modificado do semiaberto para o aberto, diante do
quantum
final da pena aplicada, nos termos do art. 33 do Código Penal.
3
. Recurso conhecido e provido, para reduzir a pena definitiva do apelante, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena. Decisão Unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 11 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0004425-67.2016.8.14.0059
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE SOURE (VARA ÚNICA)
APELANTE: ROSINALDO SOUZA FREITAS (LUIZ DOS SANTOS MORAIS - OAB/PA Nº 1.896)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Rosinaldo Souza Freitas,
por intermédio do advogado Luiz dos Santos Morais, interpôs apelação contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou à pena de 04 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática delitiva tipificada no art. 129, §2º, I e III, do Código Penal.

Noticia a exordial acusatória, em apertada síntese, que, no dia 11/06/2016, por volta de 21h, o denunciado, ora apelante, efetuou um golpe na cabeça da vítima Domingos Expedito da Silva, com um pedaço de esteio, durante uma discussão que envolvia a cobrança de uma dívida que o réu se recusou a pagar ao ofendido.

Inconformado com a sentença condenatória, o recorrente pretende a redução de sua pena, a fim de que guarde maior proporcionalidade com o caso concreto, pleiteando, como consequência da mencionada diminuição, a modificação do regime inicial de cumprimento para o aberto.

Caso não alterado o regime como decorrência da modificação da pena fixada, sustenta, ainda, que o Município de Soure/PA não possui estabelecimento prisional de regime semiaberto, razão pela qual deve cumprir sua pena no regime aberto, nos termos da Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal.

O
dominus litis
contesta a versão defensiva, pugnando pelo desprovimento do apelo.

O digno Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos
¿manifesta-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, opina pela revaloração das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, desde que não prejudicada a situação do apelante e pela observância à Súmula Vinculante nº 56¿.

É o relatório.

Sob revisão do Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Belém, 11 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0004425-67.2016.8.14.0059
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE SOURE (VARA ÚNICA)
APELANTE: ROSINALDO SOUZA FREITAS (LUIZ DOS SANTOS MORAIS - OAB/PA Nº 1.896)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso assentando, de pronto, que o
apelo se limita a discutir matérias afetas à dosimetria da pena,
motivo pelo qual passo a sua imediata análise.

Em ponto de partida, parece-me de bom alvitre consignar que não caracteriza a chamada
reformatio in pejus,
a decisão do

Tribunal
ad quem
que, ao julgar o recurso de apelação exclusivo da defesa, procede, com base no efeito devolutivo amplo da apelação, à revaloração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, para melhor adequá-las ao caso concreto,
sem agravar a pena definitiva aplicada pelo juízo sentenciante
(
v.g.
STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Visando um melhor exame acerca da tese defensiva, faz-se necessário recuperar as palavras do magistrado singular, no ponto de interesse:
¿Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal Brasileiro, DENOTO:
Culpabilidade
- reprovável, tendo em vista que o Réu agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura;
Antecedentes - o réu se revela possuidor de bons antecedentes, não existindo registro de qualquer condenação definitiva por fato delituoso que desabone essa circunstância;
Conduta Social - Pouco se apurou, não tendo nada a valorar. Personalidade - normal à espécie;
Circunstâncias do Crime - normal à espécie;
Conseqüências do Crime
- As consequências do crime não favorece o réu, vez que a vítima ficou com sequelas bastante acentuadas, e incapaz para o trabalho;
Comportamento da vítima - contribuiu para o crime, vez que também alcoolizado tentou inicialmente agredir o acusado.
Á vista destas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão
.
Ocorre caso de circunstância atenuante, qual seja, o réu em Juízo confessa ter lesionado a vítima, razão pela qual,

ATENUO a pena aplicada na 1ª fase em 06 (seis) meses de reclusão, permanecendo nesta 2ª fase a pena em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
;
Não concorre caso de aumento e diminuição de pena, razão pela qual, fica a pena nesta 3ª fase em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, o que torno REAL e DEFINITIVA.
O réu deverá cumprir a pena inicialmente em
regime SEMIABERTO, em local adequado com a condenação.
O
condenado responde o processo em liberdade, portanto, caso recorra desta decisão poderá apelar em liberdade
.¿ (negritei e sublinhei).

Do exame da edificação da pena procedida, constato que o juízo
a quo,
após negativar duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e consequências do crime), fixou a reprimenda inicial acima do mínimo legal, em 05 anos de reclusão.

Pois bem.

Conquanto entenda que o vetor judicial da culpabilidade não possa ser negativado, eis que os argumentos utilizados pelo magistrado de 1º grau já são ínsitos ao próprio tipo penal, penso que o vetor das consequências do delito foi considerado acertadamente como desabonador ao apelante, uma vez que, conforme se extrai dos autos, a vítima, como consequência das agressões sofridas, ficou permanentemente incapaz para o trabalho, o que revela uma maior gravidade na conduta do apelante.

Por sinal, convém salientar que, conforme assentado na doutrina e jurisprudência pátria, nos delitos em que reconhecidas mais de uma qualificadora, como no caso, é possível que uma delas sirva para qualificar o crime e as demais sejam empregadas para elevar a pena-base na primeira fase da dosimetria.

Logo, na hipótese dos autos, perfeitamente possível a utilização da qualificadora da ¿
perda ou inutilização do membro, sentido ou função
¿ (art. 129, §2º, III, do Código Penal) para qualificar o delito de lesão corporal gravíssima, enquanto a qualificadora da ¿
incapacidade permanente para o trabalho
¿ (art. 129, §2º, I, do Código Penal) deve ser utilizada para valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime.

Desse modo, persistindo 01 vetor judicial considerado desfavorável ao apelante, torna-se incabível a fixação da reprimenda inicial no mínimo legal, entretanto, com o afastamento da valoração negativa feita pelo juízo
a quo
de 01 vetor judicial (culpabilidade),
entendo necessário e mais adequado a redução da pena-base para 04 anos de reclusão.

Na etapa intermediária,
mantenho a redução da pena em 06 meses pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fixando-a

em 03 anos e 06 meses de reclusão,
que, ante a inexistência de majorantes e minorantes,
torno-a definitiva.

Diante da reprimenda final fixada,
acolho o pedido defensivo para modificar o regime inicial de cumprimento para o aberto
, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Para finalizar, mostra-se incabível
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
,
bem como a suspensão condicional da pena
, porquanto ausentes os requisitos legais dos arts. 44 e 77, do Código Penal.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço e dou provimento ao recurso interposto, para reduzir a pena final
de 04 anos e 06 meses de reclusão, sob o regime inicial semiaberto,
para 03 anos e 06 meses de reclusão
,
a ser cumprida no regime inicial aberto
, mantendo a sentença recorrida em todos seus demais termos.
É como voto.
Belém (PA), 11 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator